Tribunal: STF
Processo: ARE 1388328
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 27):



    “Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à apelação. Recurso decidido monocraticamente em razão de sua manifesta improcedência. Incidência do artigo 557, caput, do CPC. Manutenção da decisão monocrática agravada. ” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 31).



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2°, 5º, LIV e LV, 37, X e XV, 61, § 1°, II, 63, I, 84, II, 93, IX, 167, II, e 169 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, a “impossibilidade de vir o Poder Judiciário a criar despesa e conceder aumento de vencimentos a servidores públicos, substituindo a iniciativa da autoridade a quem cabia o juízo de valor sobre a matéria, in casu o Governador do Estado, ainda que a pretexto de dar II cumprimento à regra do art. 37, X, da Constituição Federal.” (eDOC 4, p. 18). 



      O Tribunal de origem julgou prejudicado o recurso extraordinário quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por se tratar de ofensa reflexa ao texto constitucional (eDOC 4, pp. 34-41).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que nas razões do agravo o recorrente se limitou a reproduzir a fundamentação deduzida no recurso extraordinário.



     O recurso, portanto, não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes: ARE 813.138-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2014; ARE 832.532-AgR, Segunda Turma, DJe 11.11.2014.



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente